Tribunal: STF
Processo: RE 1104212
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito de Família. 3. Partilha. Acordo extrajudicial. 4. Suposta violação à Cláusula de Reserva de Plenário. Súmula Vinculante 10. Inexistente. 5. Debate no âmbito infraconstitucional. 6. Análise de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.